Tribunal: STF
Processo: RE 79563
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-30
Data de publicação: 1982-11-30

Ementa:
Desapropriação. 
Correção monetária. Correção do principal até a data do efetivo pagamento deste. 
Não sendo possível, como de fato não é, efetuar-se o pagamento do valor encontrado para o bem expropriado, devidamente corrigido na data do respectivo calculo, há de aplicar-se ainda uma vez a correção monetária sobre o valor do principal - e somente sobre este - da data daquele pagamento até aquela data da efetiva liquidação do preço.